Tribunal: TJES
Processo: 0000463-73.2016.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000463-73.2016.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCARPI COMERCIO LTDA. - ME
RECORRIDO: ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº. 0000463-73.2016.8.08.0036

RECORRENTE: SCARPI COMERCIO LTDA. – ME -

RECORRIDO: ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU QUE APRESENTOU FATO MODIFICATIVO AO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuiza
da por SCARPI COMÉRCIO LTDA ME em face de ANA CÉLIA DE OLIVEIRA VICENTE, alegando, em resumo, que a requerida emitiu cinco cheques descritos na inicial, que foram devolvidos pelo motivo 21, que totalizam o valor de R$ 29.270,81 (vinte e nove mil, duzentos e setenta reais e oitenta e um centavos), em razão disso, pleiteia o pagamento total do débito devidamente corrigido e atualizado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Fls. 189/191 - Id. 8224957), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a requerida ANA CELIA DE OLIVEIRA VICENTE a pagar à parte autora a quantia de R$ 12.472,50 (doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), já devidamente atualizados até a data da propositura da ação, devendo, ainda, incidir correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.

(...).

Irresignado, a empresa SCARPI COMERCIO LTDA-ME, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (Id. 8224969) requerendo a reforma da r. sentença, para apuração do cálculo da condenação na forma da exordial.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8224973)

ocasião em que pleiteou pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo e no mérito pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (Id. 11902379),
DEFIRO
o
pedido de gratuidade da justiça
à Recorrente SCARPI COMERCIO LTDA. – ME.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrada em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que destaco:

(...)

Analisando os autos, do exame dos documentos que instruíram a preambular, para averiguar, a saber, os cheques constantes de fls. 06, 08, 10, 12 e 14, ficou demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, fazendo, assim, incidirem os efeitos preconizados pelo artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Examinando-se os fatos narrados no vestibular, e os confrontando com os cheques colacionados pela parte autora, constato a existência de documentos que comprovam a tratativa comercial.

Compulsando os
autos, verifico que o débito, inicialmente contraído pela requerida, foi no importe de R$ 32.535,00 (fls. 63 e 124), o qual foi parcelado em 12 cheques no valor de R$ 2.711,25, sendo que os dois primeiros cheques foram pagos, remanescendo a dívida de R$ 27.112,50 (fl. 124).

Tal dívida foi objeto de renegociação verbal entre as partes, que resultou na emissão de 10 cheques de R$ 1.830,00, dos quais apenas um dos títulos foi compensado (cheque nº 900045), sete cheques foram excluídos após devolução sem pagamento (fls. 166/169 e 180), dois cheques foram devolvidos e não reapresentados.

Há nos autos, ainda, dois depósitos realizados pela requerida em favor da autora, sendo o primeiro no montante de R$ 1.830,00 e o segundo no valor de R$ 7.320,00, conforme fl. 81 dos autos, sendo que tais depósitos equivalem ao valor de cinco cheques excluídos.

Os outros dois cheques excluídos, embora não exista nos autos comprovante de depósito ou outro meio de pagamento, tendo em vista que o cheque é, na sua origem, um título de crédito ao portador, a sua exclusão junto ao banco sacado importa em presunção de quitação, que em momento algum foi impugnada pela parte autora, a qual não comprovou ajuizamento de ação de cobrança ou monitória.

Dessa forma, resta evidente, a partir de cálculo aritmético, que o valor do débito que ainda vigora corresponde ao abatimento do valor de R$ 14.640,00 (relativo a oito cheques de R$ 1830,00, sendo um compensado e sete excluídos) sobre o valor da dívida de R$ 27.112,50, que perfaz o valor de R$ 12.472,50.

Outrossim, em que pese o trabalho criterioso do Contador deste Juízo, esta magistrada diverge do cálculo de fls. 176/180 apenas no que se refere ao termo inicial da correção monetária e juros. Isto porque deve ser aplicado as regras usualmente utilizadas em ações de cobrança. Tal valor está inclusive em consonância com o pedido postulado pela parte autora na inicial.

(...).

Pontuo ainda o DESPACHO de fl. 60- Id. 8224957 proferido na audiência de instrução e julgamento que diz: “diante dos pontos controversos acima detalhados,
bem como da informação prestada pela testemunha Bruna Giri de que os cheques que instruem a inicial foram entregues em branco pela requerida e preenchidos pela representante legal da parte autora
,
determino que a empresa autora traga aos autos, no prazo de 15 dias, o controle contábil de todas as vendas realizadas para a requerida, com os respectivos pagamentos. Da mesma forma determino à requerida, no prazo comum de 15 dias, que comprove nos autos o pagamento das 10 parcelas de R$ 1.830,00, bem como a sua relação com a lista de mercadorias juntada aos autos nesta data e reconhecida pelas partes como sendo a última compra
”.

Logo, o ônus da constituição do direito Autoral coube a empresa Recorrente na forma do art. 373, I do CPC e o ônus de afastar tal pretensão Autoral coube ao Réu/Recorrida, na forma do art. 373, II do CPC.

Desta feita, não vejo razão para prosperar a irresignação recursal quanto ao abatimento do valor de R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais) da dívida discutida em Juízo, pois tais pagamentos foram devidamente comprovados pela Recorrida, à fl. 81 dos autos. Para além disso, o magistrado primevo determinou, posteriormente, no DESPACHO de fl. 133 - Id. 8224957, de 18/12/2019, o legítimo abatimento do pagamento parcial descrito à fl. 126, considerando o primeiro cheque que foi compensado e os depósitos de fl. 81, nos valores de R$ 1.830,00 e R$ 7.320,00. No entanto, o Autor, ora Recorrente, manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível à época para afastar/discutir o determinado abatimento. Outrora, a Recorrida, ora Requerida, apresentou fato modificativo, extintivo e impeditivo ao direito Autoral às fls. 160/169vº-, desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, II do CPC, porém, o Recorrente, novamente, manteve-se silente nos autos quanto à tese defensiva e documentos apresentados pela Ré/recorrida.

Diante de tais fatos, restou comprovado nos autos que a requerida, ora Recorrida, efetuou pagamentos que abateram significativamente o valor inicialmente pleiteado pelo Recorrente, restando um saldo devedor que fora diligentemente apontado na r.sentença.

Dito isto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)